Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO FINANCEIRA UTILIZANDO O CHEQUE ESPECIAL NÃO AUTORIZADO PELO CORRENTISTA. COBRANÇA DE JUROS, ENCARGOS E IMPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Banco ITAÚ contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para condená-lo a pagar indenização por danos materiais no valor total de R$ 3.602,00 (três mil, seiscentos e dois reais), referente à contratação indevida de Plano de Previdência Privada utilizando o limite de cheque especial.

2. No Recurso Inominado, alega que a parte autora contratou cheque especial quando da abertura da conta corrente, sendo lícito tal procedimento. Alega que a parte autora também contratou Plano de Previdência Privada, em 18/02/2022, gerando a contraprestação do serviço. Alega a inexistência de ocorrência de danos materiais. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.

5. A parte autora demonstrou o equívoco de o Banco réu ter efetuado no mesmo mês um segundo contrato de Previdência Privada, utilizando o seu limite de cheque especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). O valor disponibilizado para o cheque especial não pertence à parte autora e sim à Instituição Financeira, inexistindo fundamento de que a utilização para a contratação de novo plano de previdência tenha sido correto. Tratou-se de erro operacional, conforme consignado na sentença, que deveria ter ser sido resolvido na esfera administrativa. Os juros rotativos cobrados por dia de uso do limite do cheque especial são, no mínimo, dez vezes superiores aos rendimentos da aplicação financeira em Previdência Privada, de modo que não prevalece a tese da parte ré de que a parte autora aderiu a esse segundo contrato por vontade própria. Cito julgado semelhante, como precedente, no qual a condenação foi na forma dobrada, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC: (Acórdão 1625018, 07046781920228070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Nos termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, de modo que o Banco é o responsável pelas cobranças indevidas, referentes aos juros operacionais, encargos e IOF na conta corrente da parte autora, devendo os valores, a títulos de danos materiais, serem restituídos. A sentença não merece reforma.

7. Recurso do réu conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo. 46 da Lei no 9.099/95.